Tribunal: TJES
Processo: 5000578-65.2020.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000578-65.2020.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MISS BELL FONSECA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. LAVRATURA DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.
(1)

SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE AO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$4.000,00 E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
(2)
RECURSO DA PARTE REQUERIDA ALEGANDO PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. NO MÉRITO PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL
. (3)
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.
(4)
REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA LIDE
.
NO MÉRITO
. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI”, REALIZADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DEVE SER EXERCIDO COM MAIOR EFETIVIDADE E COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO OU REGISTRO FOTOGRÁFICO NOS AUTOS PERMITINDO AVALIAR CONCRETAMENTE A SUPOSTA FRAUDE CARACTERIZADA. PROVAS APENAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. IMPOSSIBILIDADE DO REPASSE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, DOS RISCOS DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL AO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILICITUDE DO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA.
FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PELO JUÍZO
A QUO
, EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO
.
(5)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

(6)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.